Tribunal: STF
Processo: ARE 1342911
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADESÃO DA EXECUTADA AO PARCELAMENTO. EXECUÇÃO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA E CONVERSÃO EM DEPÓSITO JUDICIAL: IMPOSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DA CARTA DE FIANÇA: INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS ATÉ O CUMPRIMENTO DO PARCELAMENTO. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. 1. A questão posta em discussão diz respeito à possibilidade de liberação da carta de fiança bancária em virtude da adesão da executada ao parcelamento fiscal, previsto na Lei n° 11.941/2009. 2. O artigo 10 da Lei n° 11.941/2009 não se aplica à hipótese dos autos, visto que se refere expressamente aos depósitos judiciais garantidores da dívida fiscal, os quais diferem, pela sua natureza, da garantia oferecida pela executada. 3. A carta de fiança bancária suspende a exigibilidade dos débitos tributários, equivalendo ao ato de "antecipação da penhora", portanto, merecendo o mesmo destino previsto no procedimento da penhora. Neste caso, aplica-se, por analogia, o disposto no artigo 11, inciso I, da Lei n. 11.941/2009. 4. A adesão ao parcelamento implica na manutenção das garantias vinculadas aos executivos fiscais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não há como subsistir a pretensão da União Federal, de proceder à execução da carta de fiança, para então converter o valor em depósito. Tal procedimento significaria dar seguimento à execução fiscal movida contra a agravante, tendo efeito prático de impelir o devedor ao pagamento do débito (já que, executada a fiança, o banco fiador irá executar a afiançada pelos valores pagos), negando efeito, pois, ao acordo de parcelamento fiscal em vigor. 6. Se o parcelamento foi realizado quando a agravante já havia apresentado a garantia - ainda que em sede de medida cautelar por ela ajuizada, esta deverá permanecer atrelada até o final pagamento do débito, com o cumprimento integral do parcelamento. 8. Agravo legal improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 93, IX; 146; 150 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Não vislumbro, nos argumentos trazidos pela agravante, motivos que infirmem a decisão monocrática ora atacada, razão pela qual retomo seus fundamentos: 
    Trata-se de agravo de instrumento interposto por S/A O Estado de São Paulo contra decisão que, em sede de medida cautelar n° 0026166.54.1998.403.6100, com tramitação perante a 15° Vara Federal de São Paulo/SP, indeferiu o desentranhamento da carta de e deferiu o pedido da União para execução da garantia, na forma do artigo 10 da Lei n° 11.941/2009. Sustenta o agravante, em síntese, que os débitos objetos das NFLD's 31.738.588-7 e 31.738.639-5 estão incluídos no parcelamento fiscal, previsto na Lei 11.941/2009, não sendo possível a aplicação do disposto no artigo 10 do referido diploma legal. Postula a antecipação da tutela recursal para autorizar o desentranhamento da carta de fiança bancária e seus aditamentos ou impedir a execução. 
    (...)
    Com a devida vênia, a peça de fls.510/515 mencionada na decisão transcrita não se constituía em embargos de declaração, mas sim requerimento da ora agravante pedindo a apreciação dos primeiros embargos de declaração - opostos visando sanar a omissão quanto ao desentranhamento da carta de fiança - e que acabaram por não ser examinados. Destarte, a questão não foi exaurida no momento oportuno, nos autos próprios, não havendo que se falar em preclusão quanto ao ponto. Ao contrário, houve na verdade omissão, ainda não suprida. Com estas considerações, passo a análise do pedido. A questão posta em discussão diz respeito à possibilidade de liberação da carta de fiança bancária em virtude da adesão da executada, ora agravada, ao parcelamento fiscal, previsto na Lei n° 11.941/2009. A decisão agravada faz alusão ao disposto no artigo 10, da Lei n° 11.941/2009, e encontra-se fundamentada nos seguintes termos:
    "Razão assiste à União Federal. O artigo 10 da Lei 11.941/2009 prevê expressamente que os depósitos existentes vinculados aos débitos 'serão automaticamente convertidos em renda da União, após aplicação das reduções para pagamento a vista ou parcelamento'. Inclusive, o e. Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria no sentido de se converter os depósitos judiciais em renda da União (Precedentes: EDcl no REsp 815810/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2008; REsp 642965/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21..11.2005 p. 183; AgRg no REsp 774.579/PR. Rel. MM Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11.3.2009). No caso em testilha, a carta de fiança deve ser transformada em depósito judicial para posterior conversão em renda da União e aferição da quantia passível de desconto, conforme requerido às fls. 565/567. Decorrido o prazo para eventuais recursos, expeça-se oficio ao Itat? Unibanco Banco Múltiplo S.A. para que deposite em conta vinculada aos presentes autos o valor relativo à carta de fiança. Intime(m)-se." (fls. 190).
    Com a devida vênia, entendo que o referido dispositivo legal não se aplica à hipótese dos autos, visto que se refere expressamente aos depósitos judiciais garantidores da dívida fiscal, os quais diferem, pela sua natureza, da garantia oferecida pela executada. Com efeito, a carta de fiança bancária oferecida pela requerente, suspende a exigibilidade dos débitos tributários, equivalendo ao ato de "antecipação da penhora", portanto, merecendo o mesmo destino previsto no procedimento da penhora. Neste caso, aplica-se, por analogia, o disposto no artigo 11, inciso 1, da Lei n. 11.941/2009, que assim dispõe:
    (...)
    Assim, não há como subsistir a pretensão da União Federal, de proceder à execução da carta de fiança, para então converter o valor em depósito, na forma do artigo 10 da Lei n. 11.941/2009. Com efeito, tal procedimento significaria dar seguimento à execução fiscal movida contra a agravante, tendo efeito prático de impelir a devedor ao pagamento do débito á que, executada a fiança, o banco fiador irá executar a afiançada pelos valores pagos), negando efeito, pois, ao acordo de parcelamento fiscal em vigor.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente